Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-19.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005537-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WATSON JOSE GONCALVES LOBO - CPF: 015.489.121-58 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – DEMANDA INSTRUÍDA COM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E A SEQUELA SUPORTADA PELA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o art. 430 do CPC , o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Se, além dos relatórios de atendimento médico, a perícia judicial produzida nos autos demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pela vítima, deve-se manter a sentença que bem reconheceu a procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da - Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1005537-19.2021.8.11.0041, movida por WATSON JOSE GONCALVES LOBO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) (Id. 190165195).

Em suas razões, de Id. 190165197, a seguradora apelante requer a improcedência da pretensão deduzida na inicial, sustentando a ausência de nexo de causalidade entre a lesão e os fatos noticiados, tendo em vista a idoneidade da documentação médica apresentada pelo requerente, não reconhecida pelo Hospital.

Alega que inexistem provas da ocorrência de acidente, não podendo ser considerado o teor do Boletim de Ocorrência registrado mediante comunicação unilateral do apelado, depois da data do suposto sinistro.

Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial, sobretudo porque a recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mais precisamente a existência de nexo causal entre o acidente noticiado e a suposta invalidez dele decorrente, devendo o processo ser extinto com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil.

As contrarrazões foram ofertadas no Id.190165209, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, a apelante defende a ausência de comprovação do nexo de causalidade por não ter o Hospital reconhecido a documentação médica apresentada pelo autor, pela qual demonstra que deu entrada no nosocômio vítima de acidente de trânsito.

Todavia, sem razão.

Isso porque o momento de suscitar a falsidade de documento seria o da contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos (art. 430, do CPC). Se não observada tal regra, resta operada a preclusão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Nos termos do art. 25, III, da Lei nº. 8.429/93, é inexigível a licitação, para contratação direta ou através de empresário exclusivo, de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Inexistindo irregularidade na contratação e observando que a apresentação artística foi regularmente realizada na data aprazada, tampouco comprovada a má-fé dos envolvidos ou mesmo prejuízo ao erário, fica esvaziada a caracterização de ato ímprobo, devendo a sentença a quo ser integralmente reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Recurso provido.” (N.U 0000923-43.2005.8.11.0010, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Assim, sem prejuízo da própria seguradora provocar a autoridade policial para apuração da falsidade na esfera criminal, não há como impedir que o processo cível continue seu curso normal, com o julgamento do recurso de apelação.

É cediço que coube à Lei nº 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis nº 8.441/92, nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5º, inciso
b
, da Lei nº 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
.

Frise-se que, além do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que a vítima do acidente demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
IRRELEVÂNCIA
- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.”
(Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15.”
(Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂM. 190165187ARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Na caso dos autos, a fim de comprovar a ocorrência do sinistro, o recorrido colacionou ao caderno processual além do Boletim de Ocorrência de Id. 190163229, os Relatórios de Atendimento e Prontuário Médico (Ids. 190163229) que convergem no sentido de que a lesão suportada é compatível com acidente automobilístico.

Ademais, a perícia judicial concluiu que a sequela foi causada por acidente de trânsito, comprovando-se o nexo de causalidade entre o sinistro noticiado e a incapacidade permanente.

Portanto, ficou comprovado o envolvimento do autor em sinistro de veículo automotor, por meio dos laudos e dos documentos acostados nos autos, bem como o elo entre o propalado acidente e a sua incapacidade permanente, impondo-se manutenção da sentença que bem reconheceu a procedência do pleito indenizatório.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do recorrido para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024